Tribunal: TCU
Processo: 037.359/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da inexecução total do objeto previsto em contrato de repasse que teve por objeto assessorar a implantação da Política de Desenvolvimento Territorial, visando apoiar o funcionamento dos colegiados dos Territórios Rurais da Cidadania (TRC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor da Bio-Terra - Organização Não Governamental de Estudos e Projetos Socioambientais e Agroecológicos, na qualidade de entidade contratada, solidariamente com a Sra. Nádia Reis Pimentel Andrade, na condição de presidente da organização (gestão de 13/3/2008 a 12/3/2012), em razão da inexecução total do objeto previsto no Contrato de Repasse 264.570-64/2008 (Siafi 644181), celebrado entre o então Ministério do Desenvolvimento Agrário, representado pela Caixa, e a referida organização. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revéis a Bio-Terra - Organização Não Governamental de Estudos e Projetos Socioambientais e Agroecológicos (CNPJ: 05.004.812/0001-29) e a Sra. Nádia Reis Pimentel Andrade (CPF: XXX.940.653-XX), com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2 com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, que sejam julgadas irregulares as contas da Bio-Terra - Organização Não Governamental de Estudos e Projetos Socioambientais e Agroecológicos (CNPJ: 05.004.812/0001-29), na qualidade de entidade contratada, e da Sra. Nádia Reis Pimentel Andrade (CPF: XXX.940.653-XX), na condição de presidente da organização (gestão de 13/3/2008 a 12/3/2012); e condená-las solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor original (R$) Data da ocorrência 57.000,00 20/1/2010 18.215,00 3/3/2010 10.000,00 8/3/2010 3.000,00 16/3/2010 2,00 29/3/2010 8.000,00 1o/4/2010 8.000,00 13/4/2010 17.320,00 20/4/2010 2.500,00 20/4/2010 4.000,00 3/5/2010 2.600,00 18/5/2010 1.200,00 26/5/2010 5.000,00 1o/6/2010 20.700,00 4/6/2010 3.140,00 7/6/2010 3.300,00 9/6/2010 3.000,00 1o/7/2010 22.000,00 5/7/2010 880,00 16/7/2010 3.500,00 22/7/2010 1.200,00 28/7/2010 1.095,00 3/8/2010 5.000,00 11/8/2010 5.000,00 18/8/2010 630,00 20/8/2010 5.000,00 23/8/2010 3.200,00 24/8/2010 2.200,00 3/9/2010 Valor atualizado até 12/92019: R$ 368.801,24 9.3 aplicar à Bio-Terra - Organização Não Governamental de Estudos e Projetos Socioambientais e Agroecológicos (CNPJ: 05.004.812/0001-29) e a Sra. Nádia Reis Pimentel Andrade (CPF: XXX.940.653-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4 autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5 dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário da Casa Civil da Presidência da República (Sead), à Caixa Econômica Federal e às responsáveis; e 9.6 encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.